Tribunal: TJBA
Processo: 8032302-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032302-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURACY DA SILVA Advogado(s): JOSE LINO SILVA MAGALHAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIRO SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. INATIVIDADE. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO À PATENTE DE PRIMEIRO TENENTE. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cinge-se a controvérsia em decidir sobre a possibilidade dos impetrantes, policiais aposentados, terem direito à promoção retroativa ao posto de 1.º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade, com base na patente de Capitão/PM, na medida em que faziam jus a promoção, ainda na atividade, à categoria de Tenente (antigo 1.º Tenente). 2. O Mandado de Segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em vista disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia de plano a sua incontestabilidade. 3. Os requisitos para a promoção ao posto de Tenente estão previstos nos arts. 127 e 134 da Lei n.º 7.990/01, destacando que um dos requisitos é a aprovação em Curso de Formação para o novo posto, fato este não comprovado nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8032302-91.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JURACY DA SILVA e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13